Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. ABDOMINOPLASTIA E INCLUSÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NECROSE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESULTADO INESTÉTICO DA CICATRIZAÇÃO. PROVA PERICIAL QUE AFASTA O ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte autora, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de cirurgia plástica embelezadora, embora a obrigação seja de resultado, a responsabilidade da cirurgiã permanece subjetiva, cabendo-lhe, todavia, comprovar que os danos supostamente suportados pela paciente advieram de fatores alheios à sua atuação.

3. A insatisfação com o resultado obtido na cirurgia com finalidade estética (abdominoplastia) não enseja, por si só, o erro médico como ato ilícito indenizável. Como qualquer interseção cirúrgica, os procedimentos de cirurgia plástica também deixam cicatrizes que podem ser mais discretas ou mais aparentes, a depender da reação orgânica individualizada ou de possíveis complicações inerentes à própria condição da pele operada que, conforme laudo pericial, pode interferir, consideravelmente, nas expectativas criadas pela paciente, sem nexo de causalidade com a habilidade da cirurgiã.

4. A perícia, em hipóteses como a dos autos, coerente com o acervo probatório e equidistante dos interesses em litígio, mostra-se preponderante, não havendo como argumentações, desacompanhadas de outras provas, terem forças suficientes a ilidir a conclusão levada a efeito em laudo pericial produzido por profissional médico.

5. Se a médica cirurgiã atuou corretamente nas fases pré, intra e pós-operatória, utilizando-se de técnica compatível com a descrita na literatura médica para o procedimento de abdominoplastia, mediante as devidas cautelas, não há falar em erro médico e, conseguintemente, em indenização por danos morais, materiais e estético. O resultado insatisfatório da cirurgia, nessa situação, não decorreu de falha técnica na prestação dos serviços, mas de fatores alheios ao procedimento (necrose de tecido), os quais não poderiam ser evitados e foram previamente cientificados à paciente.

6. Negou-se provimento ao recurso.